Tribunal: TJES
Processo: 5016295-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016295-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: IZABEL CYPRIANO SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ALAGAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE CONSUMO. INDEFERIMENTO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Samarco Mineração S.A. contra decisão do Juízo da Vara Única de Rio Bananal que, em Ação de Indenização movida por consumidores (Izabel Cypriano Silva e Edivaldo Izaias Silva), indeferiu o pedido de denunciação da lide ao Município de Linhares, sob o argumento de que a pretensão recursal contraria os princípios do Código de Defesa do Consumidor. A ação versa sobre supostos danos causados por alagamento de imóvel rural em razão da construção de barramento em curso d’água ligado à Lagoa Juparanã.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a denunciação da lide ao Município de Linhares em ação de responsabilidade civil com base em relação de consumo; (ii) determinar se é possível afastar a inversão do ônus da prova, deferida com base no art. 6º, VIII, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denunciação da lide é incompatível com ações de responsabilidade civil por acidente de consumo, pois insere discussão acessória sobre direito de regresso, que compromete a celeridade e a efetividade da tutela ao consumidor, parte vulnerável da relação jurídica.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça veda a denunciação da lide em litígios regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, em razão do prejuízo à duração razoável do processo e à proteção adequada da parte hipossuficiente.

O indeferimento da denunciação da lide não suprime o direito de regresso da fornecedora, que pode ser exercido em ação própria, conforme previsto no ordenamento jurídico.

A inversão do ônus da prova, em relações de consumo, é faculdade atribuída ao juízo de primeiro grau, conforme art. 6º, VIII, do CDC, e pode ser determinada quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da parte autora.

A agravante não demonstrou, de forma idônea, a ausência dos requisitos legais para a aplicação da regra de inversão do ônus da prova, de modo que a decisão agravada deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A denunciação da lide é inadmissível em ações fundadas em relação de consumo, por contrariar os princípios da celeridade e da efetividade da tutela jurisdicional previstos no CDC.

O indeferimento da denunciação da lide não impede o exercício do direito de regresso, que pode ser buscado em ação autônoma.

A inversão do ônus da prova nas ações de consumo é faculdade do juízo, quando presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, não cabendo sua revisão sem demonstração de ilegalidade manifesta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 125, II, e 302, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1640821/ES, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.10.2020, DJe 16.11.2020; STJ, AgInt no AREsp 1767275/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 11.10.2021, DJe 21.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S. A.
contra a Decisão acostada em ID 10383190, proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Bananal que, na Ação de Indenização ajuizada por
IZABEL CYPRIANO SILVA e EDIVALDO IZAIAS SILVA
, que indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado pela agravante.

E
m suas razões
recursais a agravante sustenta, em suma,
que

(a) há urgência na análise da questão, pois a instrução probatória perante um juízo possivelmente incompetente e a imposição de prova diabólica podem gerar atos processuais inócuos e prejuízos às partes; (b) a denunciação da lide ao Município de Linhares é cabível e necessária, nos termos do art. 125, II, e 302, I, do CPC/
15
, pois a construção do barramento na Lagoa Juparanã (que os agravados alegam ter causado os danos) decorreu de comando judicial em Ação Civil Pública (ACP BARREIRAS) ajuizada pelo próprio Município; (c) a responsabilidade pela manutenção do barramento foi atribuída ao Município de Linhares; (d) A SAMARCO se manifestou contrariamente à manutenção da barragem e, posteriormente, a 12ª Vara Federal de Belo Horizonte determinou o descomissionamento do barramento; (e) a denunciação da lide não afetará a celeridade processual, podendo até mesmo contribuir para ela; (f)
a
redistribuição do ônus da prova imposta pela decisão agravada configura prova diabólica, pois exigir que a SAMARCO prove que o dano não ocorreu é ônus excessivamente oneroso e vedado pelo ordenamento jurídico, enquanto a comprovação do dano é perfeitamente possível aos agravados.

Decisão proferida em ID 14141953,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal.

A ação de origem, que pleiteia reparação de danos em decorrência de dos alagamentos provocados pela barragem construída no Rio Pequeno - que ocasionou a cheia da Lagoa Juparanã e inundou o imóvel rural dos recorridos, situado no Córrego Santa Emília, Zona Rural de Rio Bananal e danificou e causou perdas na lavoura - configura uma típica relação de consumo, sujeita às regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, a
d
enunciação da
l
ide, embora prevista no Código de Processo Civil, é inadmissível nas ações de responsabilidade civil fundadas em relação de consumo,
sendo tal
vedação
imposta para
assegurar a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional em favor do consumidor, parte vulnerável da relação.

A intervenção de terceiros, no caso, introduziria uma nova discussão (o direito de regresso da
a
gravante contra o denunciado) que atrasaria indevidamente o julgamento da causa principal, em prejuízo dos
a
gravados.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a Denunciação da Lide não se harmoniza com o sistema do CDC quando a discussão envolve responsabilidade por acidente de consumo, porquanto,
“
[
...
]
a denunciação da lide nas ações que versem sobre relação de consumo vai de encontro aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional
[
...
]”
(AgInt no AREsp 1640821/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

E, ainda,
para
corrobora
r
tal posicionamento,
“
[
...
]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser incabível a denunciação da lide em se tratando de responsabilidade por acidente de consumo [...]”
(AgInt no AREsp 1767275/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe 21/10/2021).

Portanto, o indeferimento da intervenção de terceiros está em consonância com o ordenamento jurídico e com o entendimento
da jurisprudência do c. STJ
, não havendo falar em reforma da decisão neste
ponto.

Destaca-se, ainda, que a
negativa do pleito de
d
enunciação da
l
ide não implica em supressão do direito de regresso da
a
gravante, o que afasta a alegação de prejuízo.

O direito de buscar o ressarcimento contra o terceiro (que supostamente deu causa ao dano) é plenamente garantido à
a
gravante, devendo, contudo, ser exercido por meio de ação autônoma e não no bojo do processo principal do consumidor. Essa solução legal preserva o direito de defesa do fornecedor, ao passo que assegura a rápida reparação do dano ao consumidor, em respeito à finalidade do CDC.

O próprio Superior Tribunal de Justiça ressalta que o indeferimento da Denunciação da Lide não gera prejuízo para a parte,
ao reconhecer que
“[
...
]
principalmente quando inexistir prejuízo para a parte, que poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma”
(AgInt no AREsp 1640821/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

A via autônoma é a solução adequada para a discussão da responsabilidade interna da cadeia de fornecimento, mantendo-se o foco do processo originário na reparação do dano sofrido pelos
a
gravados.

Com relação ao
pedido subsidiário
formulado pela

a
gravante, de afastar a inversão do ônus da prova,
não se pode olvidar que tal
matéria, sobretudo em relações de consumo, é de análise do
j
uízo
a quo
conforme o disposto no
a
rt. 6º, VIII, do CDC, que faculta a inversão quando a alegação for verossímil ou quando a parte for hipossuficiente.

Nesse sentido, a

a
gravante não apresentou elementos suficientes que infirmassem a possibilidade de aplicação da regra consumerista no caso concreto,
de modo que a
decisão agravada, portanto, deve ser integralmente mantida, porquanto alinhada a melhor técnica processual e à jurisprudência consolidada.

Portanto, firme nas razões expostas
, NEG
O
PROVIMENTO ao
presente a
gravo de
i
nstrumento.

É
com
o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.